Tribunal: STF
Processo: Rcl 74364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por HI-EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011347-11.2023.5.03.0165, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Alessandra Oselieri Pereira, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas dele decorrentes.
 
    3. Noticia que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima/MG acolheu a pretensão da ora beneficiária e reconheceu o vínculo de emprego, sob o argumento de que estariam presentes todos os requisitos da relação empregatícia, bem como a hipossuficiência da mesma.
 
    4. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, a despeito do entendimento firmado por esta Corte quanto à possibilidade de formas alternativas de prestação de serviços, além do alto padrão remuneratório e escolaridade de nível superior da beneficiária. Noticia que os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, mantendo-se inalterada a conclusão do julgado.
 
    5. Sustenta que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na ADC nº 48/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. Refere-se às notas fiscais que comprovam que a beneficiária recebeu como contraprestação pelos serviços quantia que variou entre R$ 6.000,00 e R$ 9.700,00, bem como ao fato de que presta serviços para várias empresas. Diz não preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Alude à licitude de formas de divisão do trabalho distintas da relação empregatícia.

    6. Requer seja deferida a medida liminar, suspendendo-se a eficácia da decisão reclamada e o trâmite da a Reclamatória Trabalhista n.º 0011347-11.2023.5.03.0165 até o julgamento em definitivo da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido de modo a ser afastado o reconhecimento do vínculo empregatício dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nos paradigmas apontados.

    7. Em 05/02/2025, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 15).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Informa que contra o acórdão proferido em sede de embargos de declaração no recurso ordinário não houve a interposição de nenhum outro recurso, tendo sido certificado nos autos o trânsito em julgado da decisão em 03/12/2024, com remessa dos autos à Vara do Trabalho de Origem, para prosseguimento (e-doc. 18).

    9. A parte beneficiária, Alessandra Oselieri Pereira, em contestação, alega que presente reclamação é manifestamente incabível, porquanto ajuizada após o trânsito em julgado do processo de origem. Articula a ausência de pertinência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados. Requer que a presente ação não seja conhecida, ou que, no mérito, seja julgado improcedente o pedido (e-doc. 20).

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Conforme ressaltado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nas informações prestadas e, ainda, em consulta efetuada aos andamentos da ação de origem, no sítio eletrônico do mencionado TRT, constata-se ter havido o trânsito em julgado do feito na data de 03/12/2024, exatamente a mesma data de formalização desta reclamação, conforme recibo de petição eletrônica (e-doc. 13).

    12. Revela-se, portanto, no caso, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, e de sua positivação, efetivada no art. 988, § 5º, I, do CPC.

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
CPC, Art. 988. (...): “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”

    13. Cito, por oportuno, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente, no qual assentada a inviabilidade da reclamação proposta no mesmo dia em que transitado em julgado a decisão reclamada: Rcl nº 51.178/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/04/202 , p. 18/04/2023; e Rcl nº 30.487/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/06/20218, p. 26/06/2018.

    14. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como se ação rescisória fosse, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    15. Por oportuno, ressalto também que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via [reclamatória], o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

    16. Impossibilitado, portanto, o prosseguimento da apreciação de mérito desta reclamação.

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    18. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator